Tribunal: TJDFT
Processo: 0728377-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES DEMOLITÓRIAS. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÕES DEMOLITÓRIAS. OCUPAÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. MURO DO IMÓVEL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO. REJEITADO. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONFIGURADO. ADPF 828/DF. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em perda do objeto recursal porquanto o pedido envolvia o muro do imóvel e não as construções existentes, que já estavam demolidas. Preliminar rejeitada.
2. Não há ausência de impugnação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A atividade fiscalizatória com o objetivo de coibir ocupação irregular do solo se fundamenta na mera aplicação do Direito, no exercício do poder de polícia.
3.1. O que se verifica dos autos é que o imóvel se situa em área pública incorporada ao patrimônio da TERRACAP e que as edificações eram irregulares e não possuíam licenciamento, conforme esclarecido pela sentença exequenda, que inclusive determinou a reintegração da posse ao ente público.
4. O processo administrativo de regularização e possível transação judicial apresentado pelo ora agravado para aquisição do imóvel foi indeferido em razão do não preenchimento dos requisitos para eventual regularização fundiária do imóvel.
5. O próprio agravante confirma o desmembramento do imóvel rural, indicado que as cinco casas demolidas eram ocupadas por famílias distintas, fato que também confirma o descumprimento da regra que impedia o desmembramento e parcelamento do imóvel contida no Instrumento de Cessão de Direitos Possessórios subscrito por ele e juntado aos autos de origem.
6. A suspensão temporária de desocupações e despejos decorrentes da Lei no 14.216/2021 foi estendida pela ADPF 828/DF apenas até 30 de junho de 2022 e referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, afastando a sua aplicação ao caso dos autos, tendo em vista que as demolições tiveram início em julho de 2023.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.